Tribunal: TJBA
Processo: 0534467-71.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0534467-71.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: VILMA MARIA DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, ARY DA SILVA MOREIRA, ADRIANA DE MENEZES MOREIRA MELLO, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A Advogado(s): EDUARDO DE FARIA LOYO, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, THACIO FORTUNATO MOREIRA, RUI FERRAZ PACIORNIK EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a improcedência de pedido de indenização securitária. A parte embargante alega a existência de omissões no julgado, relativas à análise específica de documentos, à ausência de prova sobre a ciência de cláusulas restritivas, à violação do princípio da não surpresa e ao enfrentamento de tese subsidiária sobre erro médico. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos pontos levantados pela recorrente. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma clara e fundamentada as questões suscitadas. O acórdão analisou a natureza da cobertura contratada, a conclusão do laudo pericial que atestou a invalidez por doença ocupacional (LER/DORT), a validade da cláusula contratual que expressamente exclui tal evento da cobertura por acidente pessoal e a impossibilidade de caracterizar o procedimento cirúrgico como um acidente autônomo. 4. A pretensão da parte embargante revela-se como nítida tentativa de rediscutir o mérito da causa e a valoração das provas, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos embargos declaratórios. A busca por detalhamento exaustivo da prova documental e o inconformismo com a tese jurídica adotada não configuram omissão sanável por este recurso. IV. Dispositivo e tese 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Tese de julgamento: "1. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou devidamente os pontos controvertidos da lide, devem os embargos de declaração ser rejeitados, notadamente quando a parte busca, sob o pretexto de sanar vícios, a rediscussão do mérito da causa e a reavaliação do conjunto probatório." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.